Tribunal: STJ
Processo: 1000919-63.2022.8.26.0563
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137853 - SP(2025/0505298-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO GONCALVES DA TRINDADE
AGRAVANTE
: IVANI GOMES DA ROSA TRINDADE
ADVOGADOS
: GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA - SP196016
ELIAS SUCCAR NETO - SP405854
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE TOMAZ
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLFO DA SILVA - SP293590
CASSIO CARVALHO DE PAULA - SP395688
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONSIDERAÇÃO
DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE
DANOS
OU
IRREGULARIDADES.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, na
CPC/2015
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, consignou que,
"não comprovada a irregularidade da conduta do réu, nem a existência de
danos aos autores, de rigor a manutenção da sentença de improcedência".
3. A pretensão de alterar o entendimento firmado demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56660489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 61fc4143-50e5-4aaa-be06-39561b46ce8c

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 61fc4143-50e5-4aaa-be06-39561b46ce8c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137853 - SP(2025/0505298-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO GONCALVES DA TRINDADE
AGRAVANTE
: IVANI GOMES DA ROSA TRINDADE
ADVOGADOS
: GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA - SP196016
ELIAS SUCCAR NETO - SP405854
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE TOMAZ
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLFO DA SILVA - SP293590
CASSIO CARVALHO DE PAULA - SP395688
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONSIDERAÇÃO
DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
.
CPC/2015
NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE
DANOS
OU
IRREGULARIDADES.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, na
CPC/2015
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. O Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, consignou que,
"não comprovada a irregularidade da conduta do réu, nem a existência de
danos aos autores, de rigor a manutenção da sentença de improcedência".
3. A pretensão de alterar o entendimento firmado demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO GONÇALVES DA TRINDADE e
IVANI GOMES DA ROSA TRINDADE contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente
do STJ, às fls. 583-584, que não conheceu do recurso, por incidência da
.
Súmula 182/STJ
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta que "A r. decisão monocrática
do merece ser reformada, pois partiu de premissa equivocada ao asseverar que o Agravo em
Recurso Especial não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, em particular a
. 10. A decisão agravada sustentou a incidência
Súmula 7/STJ
da Súmula 7 do STJ, sob o argumento de que o Recurso Especial buscava o reexame de provas.
Documento eletrônico VDA56353088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:00
Código de Controle do Documento: 326d1f8b-2170-4b48-b505-0679cb23a14d

Contudo, a alegação está equivocada. O Recurso Especial foi enfático ao declarar que não
buscava o reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a anulação do acórdão por negativa
de prestação jurisdicional (Art. 489, §1o, IV do CPC) e a correta aplicação do direito (Art.
1.278 do Código Civil) sobre fatos já incontroversos e devidamente delineados no acórdão
" (fls. 592-593, e-STJ).
recorrido
Aduz, ainda, que "Fica evidente, portanto, que a alegação de que a Súmula 7/STJ
não foi especificamente impugnada não encontra respaldo nos autos. Os Agravantes dedicaram-
se a demonstrar que a questão discutida era de direito, ou de revaloração jurídica de fatos, e
" (fl. 594, e-STJ).
não de reexame probatório, o que afasta o óbice sumular
Impugnação às fls. 600-608, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Considerando a relevância dos argumentos apresentados nas razões do agravo
interno, reconsidera-se a decisão de fls. 583-584, e-STJ.
Passo a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de JOÃO GONÇALVES DA TRINDADE e IVANI GOMES DA
ROSA TRINDADE contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro
na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando-se decisão tomada pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 493):

DIREITO
DE
VIZINHANÇA
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS
DO RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo os
ART. 252
apelantes fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau,
que reconheceu a improcedência dos pedidos em razão de irregularidade na
conduta do réu, que apenas cumpriu o que já tinha sido acordado
anteriormente, e de emergência após um deslizamento, de rigor a
manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão
de decidir na forma do
do Regimento Interno deste Tribunal.
art. 252

Os embargos de declaração foram rejeitados,
acórdão de fls. 507-510, e-STJ.
vide
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 513-524), a recorrente sustenta que:
(i)
§1o, IV do Código de Processo Civil e
do Código de Processo
art. 489,
art. 1.022
Civil, pois teria havido omissão e deficiência de fundamentação ao não enfrentar ponto essencial
suscitado em apelação e embargos de declaração, qual seja a obrigação de indenização cabal
prevista no
do Código Civil, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional e
art. 1.278
violação ao dever de motivação.
(ii)
do Código Civil, pois teria havido negativa de vigência ao dever de
art. 1.278
“indenização cabal” quando as interferências no imóvel vizinho seriam justificadas por interesse
público, de modo que, mesmo admitida a intervenção, o recorrido teria de indenizar
integralmente a área inutilizada e os prejuízos, o que não teria sido apreciado nem fixado pelas
instâncias ordinárias.
Contrarrazões às fls. 529-543, e-STJ.
Documento eletrônico VDA56353088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:00
Código de Controle do Documento: 326d1f8b-2170-4b48-b505-0679cb23a14d

Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
550-552), dando ensejo à interposição de agravo (e-STJ, fls. 555-561).
Contraminuta às fls. 565-576, e-STJ.
Decido.
De início, não prospera a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide,
dessa forma, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG
RAUL
, julgado em
DJEN de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
4/2/2025,
6/3/2025; REsp n. 2.086.697/SP
, Relator Ministro
, julgado em
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
Relator Ministro
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
JOÃO
, julgado em
DJEN de
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
18/2/2025,
24/2/2025;
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
, Relator Ministro
EREsp n. 1.859.857/PR
MAURO
, julgado em
DJEN de
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
12/3/2025.
Noutro ponto, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, confirmou
a improcedência do pleito indenizatório, consignando que não restou configurada desvalorização
do imóvel, podendo ter, inclusive, valorização. Assentou, ainda, que a área utilizada para obra
está de acordo com prévio ajuste entre as partes.
A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual (fls. 469-470, e-STJ):

"Como bem consta da r. sentença recorrida, os pedidos dos autores são
improcedentes, pois as partes já tinham ajustado, em processo anterior, que o
réu deveria realizar obras no barranco para amenizar o processo erosivo
existente, evitando possíveis deslizamentos futuros, e que o projeto de
licenciamento ambiental poderia usar até 3.000 m2 (três mil metros
quadrados) da propriedade dos autores. Foi comprovado pelos documentos
juntados, bem como pela perícia judicial (fls.
), que as obras foram
302/335
realizadas em caráter de urgência, após um deslizamento ocorrido por fortes
chuvas, e que a área utilizada da propriedade dos autores foi de
aproximadamente 1.800 m2, menor do que aquela que já tinha sido
autorizada. A perita também acrescentou em seu depoimento que a divisa dos
terrenos permanece no mesmo local, havendo uma outra cerca na parte de
cima para segurança de pessoas e animais, e que o barranco era muito
íngreme, não sendo possível que fosse aproveitado como área de pastagem
antes das obras. Além disso, afirma a perita que não é possível garantir que o
imóvel sofreu desvalorização pela obra realizada, e que pode ter acontecido
o contrário, ter sido valorizado caso a obra tenha deixado o terreno mais
seguro. Com base nos documentos e informações, o juiz concluiu pela
improcedência dos danos materiais e morais. Ademais, não há que se falar
em nulidade no depoimento da testemunha, pois não se verifica qualquer das
irregularidades alegadas pelos apelantes que, inclusive, usam trecho do
depoimento a seu favor em seu recurso de apelação. Logo, a sentença deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, que aqui se adotam
integralmente como razão de decidir, na forma do
do Regimento
art. 252
Interno deste Tribunal.
(...)
Documento eletrônico VDA56353088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:00
Código de Controle do Documento: 326d1f8b-2170-4b48-b505-0679cb23a14d

Assim, não comprovada a irregularidade da conduta do réu, nem a existência
de danos aos autores, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre observar,
por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando
orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (R Esp n° 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007). Por fim, não prospera o
pleito do apelado para condenação por litigância de má-fé. Esta deve ser
aplicada quando latente a conduta desleal ou procrastinatória, o que não se
configurou no caso sob exame. Apenas houve perseguição de um direito que
os autores acreditaram ter, e apresentação de recurso pelo inconformismo da
decisão proferida em primeiro grau, o que constitui exercício regular de
direito. De fato, não há que se falar em litigância de má-fé por parte dos
apelantes, por não se vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no art. 80
do Código de Processo
"
Civil/2015.

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de Justiça consignou
que "não comprovada a irregularidade da conduta do réu, nem a existência de danos aos
autores, de rigor a manutenção da sentença de improcedência."
Nesse contexto, tem-se que a pretensão de alterar o entendimento
firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE
VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
SÚMULA No 7/STJ
REVISÃO.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao
do
, pois o
art. 1.022
CPC/2015
tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto
recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Na hipótese, rever o entendimento da Corte de origem acerca dos danos
materiais e morais indenizáveis demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, consoante o disposto na
.
Súmula no 7/STJ
4. A revisão do quantitativo em que as partes foram vencedoras ou vencidas
na demanda, assim como a existência de sucumbência mínima ou recíproca,
com a fixação dos respectivos valores, encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.905.164/RJ
RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BÔAS CUEVA
29/8/2022,
31/8/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE
VIZINHANÇA. INFILTRAÇÕES. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS. VALOR FIXADO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ
.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve
ser afastada a alegada violação ao
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015.
Documento eletrônico VDA56353088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:00
Código de Controle do Documento: 326d1f8b-2170-4b48-b505-0679cb23a14d

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 1.873.738/RJ
MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
27/6/2022,
)
30/6/2022.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, em novo exame do feito,
conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do
, majoram-se os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios sucumbenciais de 15% para 16% sobre o valor atualizado da causa, observando
eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
.
art. 98,
CPC/2015
É o voto.
Documento eletrônico VDA56353088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:43:00
Código de Controle do Documento: 326d1f8b-2170-4b48-b505-0679cb23a14d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.137.853 / SP
Número Registro: 2025/0505298-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009196320228260563
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO GONCALVES DA TRINDADE
AGRAVANTE : IVANI GOMES DA ROSA TRINDADE
ADVOGADOS : GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA - SP196016
ELIAS SUCCAR NETO - SP405854
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE TOMAZ
ADVOGADOS : LUIZ RODOLFO DA SILVA - SP293590
CASSIO CARVALHO DE PAULA - SP395688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO GONCALVES DA TRINDADE
AGRAVANTE : IVANI GOMES DA ROSA TRINDADE
ADVOGADOS : GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA - SP196016
ELIAS SUCCAR NETO - SP405854
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE TOMAZ
ADVOGADOS : LUIZ RODOLFO DA SILVA - SP293590
Documento eletrônico VDA56641880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:32
Código de Controle do Documento: 4def8145-e107-4940-9f85-a669f9134d5f

CASSIO CARVALHO DE PAULA - SP395688
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:32
Código de Controle do Documento: 4def8145-e107-4940-9f85-a669f9134d5f